Tribunal: STF
Processo: Rcl 77600
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação por entender que o paradigma invocado na petição inicial não atende aos requisitos necessários ao seu conhecimento: possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    A parte embargante sustenta que a decisão embargada seria contraditória, uma vez que:



    [...] a reclamação proposta tem por objeto a garantia de integridade do ordenamento jurídico, qual seja: a eficácia jurídica do art. 29 do Código Penal. Portanto, a negativa de seguimento à reclamação segundo esse prisma é realmente contraditória.



    Ademais, a irradiação de valores constitucionais presentes no paradigma invocado coaduna com o requisito de efeitos erga omnes exigido para admissibilidade do recurso, conforme detalhado adiante (doc. 16, p. 3).



    Nesse contexto, acrescenta que:



    [...] identificam-se presentes efeitos erga omnes na decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Joaquim Barbosa no HC 97652/RS, vejamos:



    (i) a decisão trata da eficácia jurídica do art. 29 do Código Penal, portanto matéria que atinge a todos; 



    (ii) a decisão tem por objeto a proteção de direito fundamental, qual seja: o direito a liberdade de ir e vir previsto no art. 5º da Constituição Federal; 



    (iii) a decisão também contempla direito fundamental, o direito a igualdade, previsto na Constituição Federal, “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança (…)”;



    (iv) outro ponto crucial da decisão proferida no HC 97652/RS a ser observado, diz respeito ao tribunal a quo. Reprise, Segundo o relator do Habeas Corpus, Ministro Joaquim Barbosa, a decisão do Superior Tribunal de Justiça é uma “clara afronta à teoria monista adotada pelo nosso Código Penal no que diz respeito ao concurso de pessoas”. Portanto, a decisão vem corrigir interpretação do art. 29 do Código Penal, dada pelo STJ, a qual aplica-se a todos jurisdicionados, sem exceção (doc. 16, pp. 3-4).



    Ao final, requer a garantia da autoridade da decisão proferida no HC 97.652/RS, bem como a:



    EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL 0001447-98.2009.8.12.0001, por motivo de prescrição, sobretudo, em face do que determina o julgado no HC 97652, pois segundo a teoria monista, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, como se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. Assim, em razão da absolvição do réu Flávio Henrique de Moura Gouveia em relação ao suposto crime do art. 7º da Lei 8.137/90, a corré, ora reclamante, deve ser absolvida pelo mesmo crime, pois as circunstâncias do caso vertente, são idênticas para ambos os réus, respondendo enquanto sócios da empresa, vale dizer, atuaram com unidade de desígnios. Logo, requer o arquivamento definitivo do feito, porquanto, a sua continuidade viola dispositivos do Código Penal (art. 29 e 110), do Código de Processo Penal (art. 61) (doc. 16, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhida.



    Isso porque o embargante, a pretexto de corrigir contradição, busca apenas o reexame da matéria.



    Por oportuno, transcrevo o inteiro teor da decisão embargada:



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Adarlei Fernandes Oliveira Gouveia para garantir a autoridade da decisão proferida no Habeas Corpus — HC 97.652/RS pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS.



    A defesa técnica afirma que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de extinção da Ação Penal 0001447-98.2009.8.12.0001, violando a autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    Narra que foram imputados à reclamante e a seu sócio, Flávio Henrique de Moura Gouveia, proprietários da empresa Fernandes Gouveia S/A, a prática dos crimes constantes do art. 66 do Código de Defesa do Consumidor, do art. 7º da Lei n. 8.137/1990 e do art. 65 da Lei n. 4.591/1964, quando da construção do Condomínio Villagio Cachoeira, localizado em Campo Grande/MS.



    Registra que Flávio foi julgado em 8/1/2020, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva nesta data, mas que a reclamante, corré, não foi julgada naquela sentença em razão da ausência de citação. 



    Sustenta que o art. 29 do Código Penal — CP adota a teoria monista, segundo a qual todos aqueles que colaboram para determinado resultado criminoso incorrem no mesmo crime.



    Diante disso, argumenta que a pena imputada ao sócio Flávio Henrique de Moura Gouveia deveria ser idêntica para a corré, Adarlei Fernandes Oliveira Gouveia, pois as circunstâncias do caso concreto são idênticas para ambos, uma vez que, como sócios da empresa, atuaram com unidade de desígnios.



    Alega que o HC 97.652/RS reconhece a teoria monista, prevista no art. 29 do CP, que segue como jusrisprudência dominante do STF.



    Ao final, requer:



    [...] em sede de medida liminar a SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL AUTOS 0001447-98.2009.8.12.0001, SOBRETUDO, até que seja julgado o mérito deste remédio processual constitucional, em razão da ocorrência de flagrante violação do devido processo legal e do princípio do juiz natural. Também, requer o cancelamento dos atos processuais efetuados pela Juíza Excepta após a distribuição da Exceção de Suspeição, sobretudo quanto a manifestação pela representação efetuada no Recurso em Sentido Estrito n. 0009215-50.2024.8.12.0001.



    No mérito desse remédio processual, requer a garantia da autoridade da decisão da Suprema Corte, prolatada no julgamento do Habeas Corpus, conforme segue, in verbis:



    [...]



    No mérito desta garantia constitucional, também requer a reclamante, em respeito à decisão do STF no HC 97652, REQUER EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL 0001447-98.2009.8.12.0001, por motivo de prescrição, sobretudo, em face do que determina o julgado no HC 97652, pois segundo a teoria monista, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, como se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. Assim, em razão da absolvição do réu Flávio Henrique de Moura Gouveia em relação ao suposto crime do art. 7º da Lei 8.137/90, a corré, ora reclamante, deve ser absolvida pelo mesmo crime, pois as circunstâncias do caso vertente, são idênticas para ambos os réus, respondendo enquanto sócios da empresa, vale dizer, atuaram com unidade de desígnios. Logo, requer o arquivamento definitivo do feito, porquanto, a sua continuidade viola dispositivos do Código Penal (art. 29 e 110), do Código de Processo Penal (art. 61), bem como viola princípios constitucionais, sobretudo, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana Art. 1º, III – CRFB/88, Princípio do Devido Processo Legal - Art. 5º, LIV – CRFB/88, Princípio da Fundamentação das Decisões Judiciais Art. 93 CRFB/88, Princípio do Acesso à Justiça – Art. 5º, XXXV – CRFB/88, Princípio da Legalidade Art. 5º, II - Art. 37. - CRFB/88, Princípio da Moralidade Art. 37. - CRFB/88, Princípio da Isonomia - Art. 5º – CRFB/88 e Princípio da Boa-fé Processual Art. 3º,I - CRFB/88 (doc. 1, pp. 16-17 — grifado no original).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    [...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Com efeito, o paradigma invocado na petição inicial não atende aos requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    No caso sob análise, a defesa alegou o descumprimento do HC 97.652/RS, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte a reclamante. 



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Verifico, desse modo, que a reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar (doc. 12).



    Como se vê, entendi que o paradigma invocado na petição inicial não atende aos requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    Isso porque a defesa alegou o descumprimento do HC 97.652/RS, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte a reclamante.



    Efetivamente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002. 



    4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 62.841 AgR-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/1/2024). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTES. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa (Rcl 58.617 AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator